Tribunal: TJMT
Processo: 1010640-41.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010640-41.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALYNE LOSCHI DE OLIVEIRA - CPF: 039.798.341-74 (AGRAVADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ALYNE LOSCHI DE OLIVEIRA - CPF: 039.798.341-74 (AGRAVANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO- ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA - VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONCESSIONÁRIA/APELANTE QUE NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS – DANO MORAL- NÃO CARACTERIZADO- AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ENERGIA- REPETIÇÃO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES-CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO .

1- A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente porque não restou demonstrada a existência de interrupção do fornecimento de energia pela concessionária, ou a inclusão negativa do nome do consumidor.

2- Em conformidade com as jurisprudências pátria e do STJ, a devolução do valor cobrado e pago indevidamente, deverá ser feita na forma simples, ante ausência de comprovação de má fé por parte da Concessionária/agravante. cobrança indevida, mas de boa-fé, não dá lugar à restituição em dobro. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e, também, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por ALYNE LOSCHI DE OLIVEIRA contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 210441155), onde figura como parte contrária ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT do Egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso do autor, e desproveu o recurso da Concessionária Energisa S/A.

Em resumo, aduz que (i) que houve o reconhecimento da inexigibilidade da fatura eventual, porém, alega que o relator observou que a parte agravante supostamente teve interrupção de energia elétrica em sua unidade consumidora de forma ilícita, o que ensejaria dano moral indenizável à parte agravante; (ii) fala que restou comprovada a má fé da Concessionária agravada, bem como a cobrança indevida e os valores pagos, assim pede pelo ressarcimento em dobro dos valores. Por fim, assim, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada, para condenar a Empresa ora agravada ao pagamento de danos morais e Materiais

Sem contrarrazões (id. 218171693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a ementa da decisão monocrática por mim proferida:

“‘
DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS COM ALTOS VALORES - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PERÍCIA CONCLUSIVA DE QUE O CONSUMO MENSAL ESTIMADO PARA A UNIDADE CONSUMIDORA SERIA DE 310 KWH, INCONGRUENTE, PORTANTO, COM AS MEDIÇÕES REGISTRADAS NAS COBRANÇAS IMPUGNADAS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO DEMONSTROU QUE O AUMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PUDESSE SER ATRIBUÍDO À AUTORA, ÔNUS QUE LHE COMPETIA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZAÇÃO - COBRANÇA DESPROPORCIONAL E ABUSIVA DE TARIFA RELATIVA A SERVIÇO ESSENCIAL, APURADA EM PROVA PERICIAL, QUE AUTORIZA A REVISÃO DAS FATURAS IMPUGNADAS - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR DE FORMA SIMPLES - INTERRUPÇÃO DE ENERGIA - NÃO COMPROVADO- AUSÊNCIA E INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO- DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO DA AUTORA - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA CONCESSIONÁRIA/APELANTE- CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Para convalidar a cobrança da fatura exorbitante de conta de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar à autora/apelante o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas nos autos de que consumiu efetivamente os valores cobrados.

2- Laudo pericial conclusivo que apurou valor muito superior à média regular de consumo da unidade. Prova técnica que não foi infirmada pela Concessionária/apelante.

3. Valores indevidamente cobrados que justificam a repetição do indébito, que deve ser preservada na forma simples

4- A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente porque não restou demonstrada a existência de interrupção do fornecimento de energia pela concessionária, ou a inclusão negativa do nome do consumidor.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo ser o caso de retratação parcial da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“
Pois bem, verifico que o presente caso é regulado
pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. Destaco ainda, que conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37, §6o, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar. Pois bem, esclarece a autora ora apelante que é titular da unidade consumidora (no 6/2572467-5) registrado junto à Concessionária de Energia elétrica ora apelante, e que sempre manteve uma média de consumo de 319 KWh, equivalente a R$ 310,47 (trezentos e dez reais e quarenta e sete centavos). Todavia, para sua surpresa fora surpreendida com aumento abrupto e excessivo dos meses de outubro e novembro/2018 (R$ 746,75 e R$ 732,19), (setecentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos) e (setecentos e trinta e dois Reais e dezenove centavos) respectivamente, inclusive, das faturas dos meses de janeiro, fevereiro e março/2019 nos valores de R$ 732,19, R$ 717,49, R$ 758,67, e R$ 680,88, todavia, foram pagas, bem como as faturas subsequentes ao mês de março/2019 mantiveram as cobranças elevadas, igualmente, em janeiro/2020 (R$ 860,73). Nesse sentido, a cerne da questão é verificar à suposta ilegalidade no procedimento de emissão de fatura de energia elétrica, e tendo-lhe sido cobrado valor supostamente excessivo, não condizente com a realidade de sua moradia. Vale consignar que a Concessionária/apelante esta autorizada a faturar valores supostamente incorretos pela média, mas para tanto deve observar TODAS as disposições do artigo 113, que dizem respeito ao faturamento a menor, cuja redação tem o seguinte teor: "Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e [...] § 1.o Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes. [...] § 5.o A distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a descrição do ocorrido, assim como os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento. § 8.o Nos casos de faturamento pela média de que trata o caput, quando da regularização da leitura, a distribuidora deve: I – verificar o consumo total medido desde a última leitura até regularização e calcular o consumo médio diário neste período; II – realizar o faturamento utilizando o resultado da multiplicação do consumo médio diário, obtido no inciso I, por 30 (trinta) dias, observado o disposto no art. 98; III – calcular a diferença total de consumo, obtida pela subtração entre o consumo total medido no período e os consumos faturados pela média nos ciclos anteriores e o consumo faturado no inciso II; [...] V – caso o valor obtido no inciso III seja positivo: a) dividir o valor apurado no inciso III pelo número de dias decorridos desde a última leitura até a leitura da regularização; b) providenciar a cobrança do consumidor, observado o §1o, do resultado da multiplicação entre o apurado na alínea “a” e o número de dias decorridos desde a última leitura até a leitura da regularização, limitado ao período de 90 (noventa) dias. " Entretanto, da analise dos autos, a concessionária/ Apelante não comprovou que houve regular procedimento administrativo para apurar os valores, tampouco que tenha informado a autora/apelante acerca do ocorrido e do procedimento a ser adotado para compensação do faturamento, tal como prevê a regulamentação vigente. Consubstanciando a isso, a questão foi submetida à parecer pericial, determinada pelo juízo a quo, em decisão liminar (id.30214448)a cargo da Forense Lab Perícias e Consultoria, CNPJ n° 30.359.101/0001-14, especialista em perícias técnicas judiciais, que nos termos do laudo pericial (id. 202318713) concluiu que: “Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que se apurou a inexistência de adulteração aparente no medidor de energia e desvio de energia no ramal de ligação, bem como que houve irregularidade na medição de energia na porcentagem de 4,71% em favor da Concessionária.” No laudo complementar, o expert esclarece que os questionamentos da requerida (Id. 46499107 e 75328523): “2. Caso não esteja dentro do limite, que seja apontado o quanto em quilowatts foi cobrado a maior em cada mês de consumo contestado pelo autor; Resposta: De acordo com a perícia realizada, foi demonstrada a porcentagem de 4,71% a maior no registro de consumo, dessa forma, cada consumo medido está com essa porcentagem aumentada em cada mês. 3. A porcentagem de 4,71% seria suficiente para gerar um aumento significativo no registro de consumo? Resposta: Sim, consoante a Tabela 1, no período compreendido entre fev/2019 à jan/2020 (12 meses), o consumo medido após a aplicação da porcentagem de 4,71%, chegou-se ao montante de 348,82 kWh, próximo ao período medido no mês de abril/2019. Portanto, é significativo. Ademais, verifica-se que nos períodos de bandeira vermelha e amarela, o valor adicional cobrado passa a ser proporcional ao consumo por 100 kWh, ou seja, com a redução de 4,71%, o consumidor deixa de pagar uma taxa adicional proporcional.” Ou seja, a Concessionária ora apelante estava sendo beneficiada pela medição de energia, e não prejudicada, assim, não há como se considerar válida a cobrança dos valores das faturas aqui discutidas, assim, entendo que o mais escorreita é determinar o seu recalculo de acordo com a média de consumo, nos ultimos 12 meses, conforme fundamentada na sentença primeva. Dessa forma, apesar de a autora/apelante ter efetuado o pagamento das parcelas, e inobstante o aviso no sentido de que o serviço poderia ser suspenso, certo é que a cobrança inadimplida foi efetivada em total inobservância ao procedimento previsto no artigo 113 da citada Resolução, o que torna ilícita, tanto a cobrança, quanto a suspensão do fornecimento de energia. De mais a mais, se não bastasse, não há como reformar a sentença apenas argumentando que os consumo nos meses apontados pela autora/apelante não tem qualquer relação com erros atribuíveis à concessionária, sem sequer demostrar os parâmetros utilizados para encontrar tais valores, principalmente diante da gritante diferença em relação aos do consumos médios das faturas anteriores. A Jurisprudência dominante não destoa desse entendimento e, para exemplificar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e de Goiás, verbis: "RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. COBRANÇA ABUSIVA CONFIGURADA, TENDO EM VISTA QUE SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 113 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. CORTE DO SERVIÇO DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM MANTIDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO AFASTADO, POIS NÃO REQUERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008388324 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 27/03/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019). (sem grifos no original) " "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA PELA MÉDIA DOS VALORES FATURADOS - ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROCEDIMENTO QUE VIOLA A RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a Resolução no 414/10 da ANEEL é autorizada a cobrança de energia elétrica pela média dos valores faturados nos casos em que ocorra impedimento de acesso à unidade para fins de leitura do relógio medidor, competindo a concessionária comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento. Não comprovada a existência de impedimento no imóvel do autor para impossibilitar a aferição do relógio medidor de consumo, bem como de que enviou comunicação por escrito antes de mudar a forma de cobrança (arts. 87, e 113, § 5o, Resolução no 414/10 da ANEEL), descumpriu a concessionária de serviço público os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. (TJ-MS - AC: 08010485420198120011 MS 0801048-54.2019.8.12.0011, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 22/06/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2020)". APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO EXCESSIVO DO VALOR DO CONSUMO MENSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL PELA RÉ. REFATURAMENTO DEVIDO. Cuida-se de demanda em que a Autora, consumidora do serviço prestado pela concessionária Ré, alega cobrança excessiva realizada após a troca de medidor de energia. Pleiteou, assim, o refaturamento das contas e a condenação da Ré ao pagamento de reparação por danos morais. Sentença de procedência parcial, determinando a sentenciante o refaturamento das contas. Demandante que alegou morar em uma casa pequena, guarnecida de poucos eletrodomésticos, com uso maior à noite, tendo um consumo baixo. Média do consumo no ano de 2017 muito inferior ao apurado em 2018. Ausência de comprovação pela Ré/Apelante de que houve irregularidade na medição passada e de que o relógio instalado está aferindo corretamente o consumo atual, que aumentou de uma média de 40 KWh a 45 KWh para mais de 1000 KWh. Parte Ré que não se desincumbiu da comprovação dos fatos extintivos, modificativos do direito da Autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC/1, sendo certo que, invertido o ônus da prova, não postulou a produção de prova pericial, se limitando a afirmar a regularidade da medição e a juntar telas de computador. Falha na prestação dos serviços evidenciada. Refaturamento que é devido. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APL: 00213307920188190014, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 06/08/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL). (sem grifos no original) " "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO MEDIDOR. SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. I- Considerando que os documentos acostados com a apelação não se caracterizam como novos, nem demonstrada situação de força maior para a ausência de juntada no momento oportuno, impõe-se seu não conhecimento, pois operada a preclusão consumativa para sua juntada ao recurso. II- Invertido o ônus da prova (artigo 6o, inc. VIII, do CDC), cabia à concessionária de serviço público provar a regularidade do funcionamento do medidor de consumo, para ser possível a cobrança do valor elevado dele, ou a existência de fuga de energia elétrica na unidade consumidora, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. II, do CPC/2015). III- Constatada a cobrança indevida da fatura questionada, declara-se a inexistência do débito apontado, apurando-se o valor correto de acordo com a média de consumo da unidade. IV- Mantida a sentença, não há cogitar de inversão dos ônus sucumbenciais. V- Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 00394418820188090051, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 18/10/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/10/2019). (sem grifos no original)" Quanto aos danos morais, malgrado a Concessionária /apelante tenha apurado irregularmente o débito questionado, verifica-se que os fatos narrados na exordial não ocasionaram maiores prejuízos à autora/apelante, porquanto, inexistiu comprovação da existência da suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou da inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito. Portanto, não resta evidenciada a prática de ato ilícito passível à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, configurando-se na hipótese meros dissabores experimentados na vida em sociedade. A propósito: "RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – PERÍCIA INCONCLUSIVA – AUSÊNCIA DA PROVA DE FRAUDE – DÉBITO ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – READEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É ilegítima a cobrança de diferenças de consumo de energia elétrica sob a alegação de irregularidade no medidor, se, para tanto, a concessionária instruiu o procedimento administrativo com perícia técnica inconclusiva. A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária. A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula no 227 do STJ, entretanto, exige-se a prova de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, o que não ocorreu no caso em tela. (TJMT, Ap 156781/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018)." Ainda,"APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – DÉBITO SUPOSTAMENTE DECORRENTE DE FRAUDE, APURADA EM TOI – DOCUMENTO QUE NÃO DESFRUTA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANOS MORAIS INEXISTENTES, PORQUE NÃO HOUVE CORTE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E TAMPOUCO NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. (Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação: APL 10052141720158260361)." Portanto, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral. Quanto à irresignação da parte autora/apelante, em relação aos valores pagos a maior nas referidas faturas aqui discutidas, aduzindo que tal valores devem ser restituídos na forma de repetição indébito na forma dobrada nos termos do artigos 42, paragrafo único do CDC, entendo que razão lhe assiste. Todavia, vale frisar que o Autor possui o direito à restituição dos valores referentes às faturas que efetivamente pagou a maior. Nesse ponto, porém, entendo que assiste razão à autora/apelante no tocante à devolução simples dos valores. Conforme entendimento do STJ sobre o tema, a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente nos termos do art. 42, parágrafo único, CDC, só ocorrerá nas hipóteses em que for evidenciada a má-fé do fornecedor ou prestador de serviços. Sendo assim, na hipótese de erro justificável por parte da fornecedora, não há falar em devolução em dobro, mas apenas em devolução simples dos valores cobrados indevidamente, uma vez que a boa -fé é presumida. No caso em tela, entendo que o erro na cobrança é justificável. Em que pese configurada a falha na prestação de serviço e o problema no medidor, os valores cobrados se deram com base no medidor instalado.Nesse sentido, não há como entender que houve má-fé por parte da concessionária, devendo ser realizada de forma simples a devolução dos valores indevidamente cobrados. Portanto, devem ser devolvidos os valores que a Autora/apelante comprovadamente pagou em sua forma simples, com correção monetária a partir da data de cada pagamento na forma da súmula 43 do E.STJ e juros de 1% ao mês contados a partir da citação. Com essas considerações, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, V, do CPC c/c a Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço dos RECURSOS, e DOU PARCIAL PROVIMENTO, ao Recurso da autora/apelante, para reformar a sentença a quo, tão somente para determinar que os valores pagos a maior, sejam restituídos na forma simples, com correção monetária a partir da data de cada pagamento na forma da súmula 43 do E.STJ e juros de 1% ao mês contados a partir da citação, ressaltando que os valores devem ser apurados em liquidação de sentença. Quanto ao Recurso da Concessionária/Apelante, NEGO-LHE PROVIMENTO. Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.Às providências.Desembargador Sebastião de Moraes Filho. - Relator -

Irresignada, a
parte autora ora agravante insurge-se contra a decisão agravada, no ponto em que o Relator não reconheceu o dano moral indenizável, sustentando que houve suposta interrupção de energia por dívida inexistente, no entanto, razão não assiste ao agravante.

Malgrado a Concessionária/agravada tenha apurado irregularmente o débito questionado, verifica-se que os procedimento adotados não ocasionaram maiores prejuízos à agravante, porquanto, inexistiu comprovação da existência da suspensão do fornecimento de energia elétrica, tampouco o suposto apontamento junto ao SPC/SERASA, conforme relatado pelo agravante.

Portanto, não resta evidenciada a prática de ato ilícito passível à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, configurando-se na hipótese meros dissabores experimentados na vida em sociedade.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – PERÍCIA INCONCLUSIVA – AUSÊNCIA DA PROVA DE FRAUDE – DÉBITO ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – READEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É ilegítima a cobrança de diferenças de consumo de energia elétrica sob a alegação de irregularidade no medidor, se, para tanto, a concessionária instruiu o procedimento administrativo com perícia técnica inconclusiva.
A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária.
A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula no 227 do STJ, entretanto, exige-se a prova de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, o que não ocorreu no caso em tela. (TJMT, Ap 156781/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018).

Ainda,

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – DÉBITO SUPOSTAMENTE DECORRENTE DE FRAUDE, APURADA EM TOI – DOCUMENTO QUE NÃO DESFRUTA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL –
DANOS MORAIS INEXISTENTES, PORQUE NÃO HOUVE CORTE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E TAMPOUCO NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. (Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação: APL 10052141720158260361).

Dessa forma, não há como imputar à Concessionária de energia, a obrigação de pagamento de dano moral ao presente caso.

Quanto ao questionamento de que houve má fé por parte da concessionária/agravada, o que enseja a devolução em dobro dos valores pagos, nos termos do artigo 42 do CDC, sem razão.

Como bem ressaltado na decisão monocrática, cabia à concessionária/agravante o ônus da prova, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, quanto aos fatos impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos da empresa/ autora.

No caso, a concessionária/agravada não se desincumbiu desse ônus, pois embora oportunizada, não trouxe aos autos nenhuma prova que justificasse a cobrança de valor tão elevado.

Incontroverso nos autos, que funcionários da concessionaria/agravante compareceram ao local e constataram que o aparelho medidor não estava fazendo a medição correta, que inclusive confirmado por órgão credenciado de medição sua inutilidade.

Este fato fora ignorado pela concessionária, que se limitou em apresentar negativa geral através de documentos unilaterais de seu sistema que não demonstram de forma robusta o efetivo consumo de energia da unidade consumidora da empresa/agravante.

Neste sentido, como já dito, competia a concessionária, comprovar que a agravante efetivamente consumiu a quantidade de quilowatts indicado nas faturas controvertidas, que originou o valor exorbitante.

Dessa forma, como a concessionária deixou de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora agravante, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se devida a restituição do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na forma simples, vez que não restou demonstrada a má-fé da concessionária.

Portanto, deve ser mantida a decisão monocrática para manter a condenação da concessionária/agravante à restituição do valor, na forma simples.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. ERRO DE ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. DEVER DE INFORMAR. VIOLAÇÃO. RESOLUÇÃO No 456/00 DA ANEEL. APLICABILIDADE DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. ENTENDIMENTO DO STJ. [...].”. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES Desatendido o dever de informação pela concessionária, com aplicação de tarifa mais onerosa, exsurge o dever de repetir o excesso, conforme disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, porém de forma simples, quando não comprovada a má-fé na atuação da concessionária. A cobrança indevida, mas de boa-fé, não dá lugar à restituição em dobro. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e, também, do STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. - A correção monetária, em se tratando de danos materiais, deve incidir desde a data do desembolso para efetiva recomposição da moeda. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. - O agente cobrador, ainda que não o tributante, é responsável pela devolução de cobrança indevida. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11o, DO CPC. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.
(TJ/RS, Apelação Cível, no 70081402778, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 26/06/2019) .

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024